Tribunal: TJPA
Processo: 0006573-36.2019.8.14.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10846 - Homicídio qualificado
Data de julgamento: 2022-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0006573-36.2019.8.14.0030

RECORRENTE: CLEISON DIAS DE BARROS

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – ART. 121, §2º, III E §4º DO CP – HOMICÍDIO QUALIFICADO –INSURGÊNCIA DEFENSIVA – SENTENÇA DE PRONÚNCIA MANTIDA, POIS PRESENTES SUFICIENTES INDÍCIOS DE AUTORIA E PROVA DE MATERIALIDADE NOS AUTOS – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA – INDEFERIDO – DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NO ART. 312 DO CPP – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A pronúncia é mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo-se, apenas, o convencimento acerca da existência de prova material do crime e da presença de indícios suficientes de autoria. Requisitos verificados.

2. Quanto ao pedido de revogação da prisão preventiva, e concessão da liberdade provisória, a segregação cautelar está devidamente fundamentada nos termos do art. 312 do CPP, razão pela qual não merece reforma a decisão vergastada.

3. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em conhecer e
negar provimento ao recurso em sentido estrito.

38ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) – 3ª Turma de Direito Penal, ocorrida entre os dias 05/12/2022 a 15/12/2022.

Julgamento presidido pelo(a) Desembargador(a) Eva do Amaral Coelho.

Belém – PA, 16 de dezembro de 2022.

José Roberto
Pinheiro Maia
Bezerra
Junior

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por CLEISON DIAS DE BARROS em face de sentença de pronúncia proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Marapanim – PA, (Num. 6747917 – pág. 1/5), nos autos da Ação Penal nº 0006573-36.2019.8.14.0030 (sistema PJE), a qual lhe pronunciou pelo crime de homicídio, previsto no art. 121, §2º, III e §4º, parte final, do CP, tendo como vítima PEDRO ALVES DOS SANTOS.

Em suas razões recursais, sob o Num. 6747921 – pág. 1 a Num. 6747925 – pág. 2, o recorrente argui a ausência de indícios suficientes de autoria a embasar a sentença de pronúncia, alegando que o feito se encontra desprovido de provas cabais que demonstrem o seu envolvimento no fato em apuração.

Argumenta a ausência de fundamentação da sentença recorrida, a qual estaria embasada tão somente no Laudo Pericial de número 2019.02.000992-TAN, havendo dúvidas e não podendo ser levado em consideração para indicar indícios de autoria. Aduz que, em razão da ausência de fundamentação, a decisão deve ser considerada nula e o feito chamado a ordem para a oitiva do perito responsável pelo laudo de necropsia da vítima e dos policiais militares da GU da Vila de Algodoal.

Defende, ainda, a inexistência de motivo fútil para qualificar o crime de homicídio, argumentando que para a aplicação da referida qualificadora deve haver inequívoca demonstração das circunstâncias que motivaram o crime.

Sustenta a ausência de materialidade, alegando que a decisão de pronúncia reflete manifesta contrariedade às evidências dos fatos, além de faltar a prova da materialidade. No mesmo tópico, alega, também, que falta à instrução criminal “
ouvir o perito responsável pela emissão do Laudo de Necropsia, os policiais que estavam de guarnição na Vila de Algodoal no dia 04 de outubro de 2019, o Coveiro que foi a primeira pessoa a ver o corpo trazido pelo grupo de pescadores do Marajó
”

Sustenta, por fim, seu direito em recorrer em liberdade, discorrendo sobre a prisão preventiva contra si decretada, aduzindo não existirem motivos que justifiquem ser mantida, motivo pelo qual requer a sua revogação mediante a concessão de liberdade provisória, com a expedição do competente alvará de soltura, ou a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Desta forma, requer o conhecimento e provimento do recurso para que seja declarada nula a sentença recorrida, com designação de nova audiência de instrução e julgamento para a oitiva de testemunhas que entende pertinentes ao caso concreto; e a concessão do direito de recorrer em liberdade.

Em contrarrazões de Num. 6747925 – pág. 5 a Num. 6747926 – pág. 4, o Ministério Público refutou as alegações da defesa, pugnando pela manutenção da decisão de pronúncia em todos os seus termos.

Em manifestação sob o Num. 7809623 – pág. 1/4, o Ministério Público em 2º grau opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Em decisão ao Num.8800873 – pág. 1/2, o Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior determinou a redistribuição do feito por prevenção a este relator, a qual foi acolhida (Num. 9649988-pág.1).

Em despacho sob o Num. 10012500 – pág. 1/2, determinei diligência no sentido de que fosse anexada aos autos a mídia dos depoimentos colhidos na audiência de instrução e julgamento. Em termo de juntada sob o Num. 10023800 – pág. 1, a secretaria da UPJ procedeu com a juntada do “link” de acesso às mídias digitais dos autos.

Eis o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento, via plenário virtual.

Intime-se.

VOTO

O recorrente almeja que seja declarada nula a decisão de pronúncia, com designação de nova audiência de instrução e julgamento para oitiva de testemunhas que entende pertinentes ao caso concreto; e, a concessão do direito de recorrer em liberdade.

Inicialmente, ressalto que resta prejudicada a análise do presente recurso quanto as alegações da inexistência de motivo fútil, eis que a sentença de pronúncia não faz menção a referida qualificadora, nem mesmo a peça acusatória. Por tais razões, não conheço do recurso em tal ponto.

Pois bem.

Conheço em parte do recurso, eis que preenchidos os pressupostos recursais de admissibilidade.

Importa esclarecer que
a pronúncia consiste, tão somente, em mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo-se apenas o convencimento acerca da existência de prova material do crime e da presença de indícios suficientes de autoria.

Note-se que a fundamentação da pronúncia deve ser a mais sucinta possível, sob pena de colocar em risco a
soberania dos veredictos
. Nesse sentido, dispõe o art. 413, §1º, do CPP que o juiz deve limitar-se à
“indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadas e as causas de aumento de pena”.

Diante disso, e do acervo probatório constate dos autos, entendo e
xistirem elementos suficientemente capazes de subsidiar a sentença de pronúncia proferida contra o recorrente.

Com efeito, analisando os autos, verifico que o juízo ‘a quo’ fundamentou sua decisão nas provas que instruem o feito, cujos indícios de autoria indicam que, em tese, o recorrente causou a morte por asfixia da vítima Pedro Alves dos Santos.

Veja-se que a

materialidade do crime
pode ser verificada pelo laudo necroscópico nº 2019.02.000992-TAN (Num. 6747870 – pág. 2/3), o qual esclarece que a causa da morte da vítima “
foi consequência de asfixia mecânica externa por constrição do pescoço como consequência de esganadura”.

E, em que pese, o recorrente questionar ausência de fotografias da vítima, destaca-se que o laudo necroscópico foi confeccionado pelo Centro de Perícias Científicas – Renato Chaves, e assinado por perito oficial integrante do quadro do referido órgão público, bem como constam com suficiência de detalhes os dados do cadáver, o histórico, a descrição do corpo e exames complementares, com as pertinentes discussão e conclusão do exame.

Quanto à
autoria delitiva
, também entendo restar suficientemente provado o indício de autoria, pelos depoimentos das testemunhas de acusação prestados perante juízo, dentre os quais destaco o depoimento o da Sra. MARIA AMARAL PEIXOTO (informante, por ser viúva da vítima):
“(...) Que a vítima saiu após o almoço para pescar e tinha dito que retornaria por volta das seis da tarde, por conta da maresia; Que a vítima estava com boa saúde; Que muitas pessoas viram a vítima e acusado saindo juntos, e depois somente o acusado; Que a vítima nadava muito bem, já tendo passado por naufrágios anteriores; Que a vítima era pescador com experiência; Que o cabo de direção estava em perfeito estado; Que a informante afirma que não houve briga com o acusado antes do fato em apuração, se houve, foi neste momento; Que o acusado ao retornar da pescaria não foi avisar a família da vítima, permanecendo na praia com barco e que neste tinham peixes em quantidade; Que o barco retornou para a praia em perfeitas condições de navegabilidade, inclusive com o motor funcionando; Que uma embarcação de Maracanã, navegando para o Marajó, encontrou o corpo da vítima; Que o acusado se recusou a participar da busca pela vítima, inclusive fornecendo um local diferente de onde a vítima teria sido jogada na água; Que o acusado não é benquisto na comunidade, inclusive brigando com os próprios pais; Que a barra de direção do barco não apareceu; Que o acusado falou que chegou de volta a praia utilizando a vela do barco; Que o corpo foi encontrado flutuando(...)”.

Assim também, o depoimento da testemunha RAIMUNDO DA CUNHA LOPES, cujo trecho destaco:
“(...) Que é pescador e costuma comprar o produto da pesca de outros pescadores; Que falou com a vítima no dia do fato; Que sabia que a vítima sairia em pescaria com o acusado; Que a vítima pegou um dinheiro com a testemunha para saldar uma dívida com o acusado; Que viu os dois, vítima e acusado, saindo juntos para o mar; Que sabia da dívida existente entre a vítima e o pai do acusado, e que este falou que a vítima iria pagar a dívida nem que fosse com a própria vida; Que tal afirmação ocorreu pouco antes do acontecido; Que somente vítima e acusado estavam no barco; Que a testemunha viu a saída para o mar, porque reside próximo a praia, e que costuma ver toda a movimentação de entrada e saída de pescadores na praia; Que o acusado faz uso de drogas; Que após o fato, a testemunha falou com o acusado, para que o acompanhasse na busca pela vítima; Que a testemunha saiu então em busca, usando seu barco; Que o acusado forneceu vários pontos diferentes de onde teria caído a vítima; Que o acusado se recusou a auxiliar nas buscas pela vítima; Que o acusado chegou a querer esfaquear um terceiro que cobrava dele a participação nas buscas; Que a vítima foi encontrada em uma praia chamada “formiga”; Que não era comum a vítima ir pescar onde foi com o acusado; Que a vítima não costumava beber para sair em pescaria; Que o acusado, em estado de sobriedade, afirmou que a vítima iria pagar a dívida com o seu pai; Que existia a dívida, mas o pai do acusado teria dito que não iria cobrar, porém o acusado manteve a cobrança (...)”

E finalizo com o interrogatório do acusado CLEISON DIAS DE BARROS, do qual destaco:
“(...) Que nega a acusação; Que desconhece a dívida da vítima para com seu pai; Que não sabia dos negócios de seu pai; Que não havia bebida alcoólica no barco; Que a vítima fumou dois baseados de maconha no barco; Que após puxarem a rede com o pescado a ventania estava forte, tomaram providências para sair do local, quando o barco começou a alagar, e começou a girar, tendo a vítima caído na água; Que se desesperou com a situação e viu o barco se afastar da vítima, que estava na água; Que ouviu a vítima falar que iria ter câimbras; Que ouviu a vítima falar que não estava mais aguentando; Que não tinha como alcançar a vítima porque a ventania estava ocasionando a maresia; Que chegou na praia e pediu para avisarem a família da vítima sobre o ocorrido; Que se recusou a participar das buscas no barco do Sr. Raimundo, mas que iria se fosse em embarcação de sua família ou da polícia; Que a esganadura no corpo da vítima se deu porque uma corda foi colocada no pescoço para retira-lo da água; Que estavam só os dois no barco; Que não havia nenhuma outra pessoa no barco; Que a vítima se afogou porque a maresia o jogou para fora da embarcação; Que o acidente se deu pela quebra da barra de direção do motor; Que o barco se afastou da vítima já por cinquenta metros; Que poderia jogar a âncora, mas a corda havia sido usada para auxiliar a rede, ficando por baixo desta no momento do fato; Que o barco ficou incontrolável, mas que conseguiu chegar de volta a praia porque improvisou um cabo para conseguir operar o motor;

Neste particular, destaca-se que as testemunhas de acusação arroladas foram, na visão do
Parquet,
suficientes para o embasamento da pretensão acusatória trazida a juízo. Se o recorrente reputava imprescindível para a sua defesa os depoimentos de 02 (dois) policiais militares, do coveiro do cemitério da vila de Algodoal e do perito responsável pela confecção do laudo de necropsia da vítima, deveria os ter arrolado como testemunhas ao apresentar sua Resposta à Acusação, nos termos do que preconiza o art. 396-A do CPP.

Portanto, atendido o requisito de existência de indícios suficientes de autoria, a
sentença de pronúncia se mostra dentro dos parâmetros legais, tendo em vista a moldura fática extraída dos autos, razão pela qual deve a causa ser submetida à apreciação do Conselho de Sentença, órgão competente constitucionalmente para avaliar o arcabouço probatório detalhadamente, podendo melhor apreciar as aludidas teses defensivas, as quais, não restaram confirmadas nesse momento processual.

Finalmente, o recorrente se vale do presente Recurso em Sentido Estrito para requerer a revogação de sua prisão preventiva e concessão de liberdade provisória, eis que, segundo alega, não ostenta quaisquer das hipóteses previstas no art. 312 do CPP, além de não possuir antecedentes criminais, ter residência fixa e ocupação lícita.

Analisando os autos, constato que a decisão que decretou a prisão preventiva do recorrente foi proferida sob o Num. 6747877 – pág. 1/2, tudo usado na fundamentação (
per relationem
) por ocasião da decisão de pronúncia.

Pois bem. Como sabido, a prisão preventiva está condicionada à presença concomitante do
fumus commissi delicti
e do
periculum libertatis
. O primeiro, previsto na parte final do art. 312 do CPP, consiste na prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, e o segundo encontra amparo na garantia da ordem pública, da ordem econômica e da aplicação da lei penal ou ainda conveniência da instrução criminal. É incontroversa a presença dos referidos requisitos, no caso em tela. O
fumus commissi delicti
restou evidenciado nos depoimentos prestados pelas testemunhas MARIA AMARAL PEIXOTO e RAIMUNDO DA CUNHA LOPES (Num. 10023800), assim como pelo laudo necroscópico anexado sob o Num. 6747870 – pág. 2/3, no qual é atestado o óbito da vítima por
“Asfixia mecânica externa por constrição do pescoço como consequência de esganadura”
.

Sobre o
periculum libertatis
, friso que encontra respaldo na garantia da ordem pública, tendo bem fundamentado o juízo de 1º grau, na decisão proferida nos autos eletrônicos de número 0003186-07.2020.8.14.0053, sob o Num. 42278587 – pág. 4/6:
“(...)Como cediço, a custódia preventiva, dado seu caráter acautelatório, apenas deve ser executada quando preenchidos os pressupostos (indícios de autoria do crime e prova de sua materialidade) e fundamentos (garantia da ordem pública, da econômica, da instrução criminal e salvaguardar a aplicação da lei penal) exigidos no art. 312 do Código de Processo Penal, haja vista que estes caracterizam o periculum in mora e aqueles revelam o fumus boni iuris da medida excepcional. Na espécie, tais exigências se encontram totalmente cumpridas.
No tocante aos fundamentos da medida reclamada, verifico a existência da garantia da ordem pública, ressaltando-se o modus operandi na prática do crime, havendo fortes indícios do cometimento do delito de homicídio qualificado, praticado pelo o réu contra vítima PEDRO ALVES DOS SANTOS, pescador, idoso de 66 anos de idade, pelo que consta nos autos o indiciado no dia 03 outubro deste ano, saiu para pescar com a vítima, momento em que teria simulado o afogamento da vítima, jogando o corpo da vítima ao mar, sendo que consta no laudo que o idoso morreu em decorrência de asfixia mecânica externa por esganadura por devido ação de instrumento contundente (chave de braço), evidenciando a periculosidade real do representado e, indicando que, em liberdade, voltará a cometer delitos, colocando em risco a ordem pública e a paz social
. O Ministério Público manifestou-se pelo deferimento do pedido, ressaltando que a prisão cautelar é necessária para evitar intimidação a familiares da vítima e uma possível fuga da comarca, além da gravidade do caso e do comportamento agressivo do suspeito. Diante de todo o exposto, ACOLHO a representação para DECRETAR a prisão preventiva do nacional CLEISON DIAS DE BARROS, com suporte no art. 311 e 312 do CPP. (...)”
(grifei).

No que tange à alegação de que o recorrente preenche os requisitos favoráveis à concessão da liberdade provisória, uma vez que reúne condições pessoais favoráveis, como possuir residência fixa e trabalho lícito, tenho que a jurisprudência pátria tem entendimento reiterado de que pressupostos subjetivos não têm o condão de, por si, garantir a liberdade provisória ou a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção custódia cautelar, nos termos do art. 312 do CPP, como se aufere no presente caso.

Nesse sentido, cito jurisprudência do TJ – MG:

EMENTA: HABEAS CORPUS - HOMICÍDIO QUALIFICADO - REVOGAÇÃO DA PREVENTIVA - IMPOSSIBILIDADE - INADEQUAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. 1. Diante da presença dos pressupostos previstos no art. 312 do CPP e do requisito disposto no art. 313, I, do CPP, a manutenção da segregação cautelar do agente é medida que se impõe. 2.
A decisão de decretação da preventiva está cabalmente fundamentada, tendo em vista os indícios de que o paciente, agindo dolosamente e impelido por motivo fútil (desavença no interior de um bar), teria desferido facadas contra a vítima, causando-lhe ferimentos que lhe geraram a morte
. 3. Já responde a diversas ações penais por homicídios qualificados, além de ter registros pretéritos por porte de entorpecentes para consumo pessoal, ameaça e posse irregular de arma de fogo de uso permitido, reiterando a prática delitiva. 4. Não comprovou residência fixa nem ocupação lícita. 5. Apesar de a preventiva ter sido decretada em 23/07/2021, o mandado de prisão expedido em desfavor do paciente ainda não foi cumprido, tendo o agente se colocado em l.i.n.s, o que, por si só, já seria motivo para a decretação da custódia cautelar, nos termos da Súmula 30 do TJMG. 6. Não há comprovação de que as filhas menores dependam exclusivamente de seus cuidados, sem olvidar que teria se esquecido das crianças quando da suposta prática criminosa e agora quer se valer delas para ter restituída a liberdade, e que o crime envolve violência contra a pessoa, afastando suposto benefício. 7. Ordem denegada. (TJ-MG - HC: 10000212094163000 MG, Relator: Dirceu Walace Baroni, Data de Julgamento: 04/11/2021, Câmaras Criminais / 8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 04/11/2021) (grifei)

Ademais, este Egrégio Tribunal de Justiça, publicou em 16 de outubro de 2012, a Súmula nº 8, contendo o seguinte teor:

Súmula 8. As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.

Posto isto, quanto ao pedido de revogação da prisão preventiva e concessão da liberdade provisória, tenho que a segregação cautelar está devidamente fundamentada nos termos do art. 312 do CPP, razão pela qual não merece reforma a decisão vergastada.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
, uma vez que a decisão de pronúncia encontra respaldo nos autos e se encontra plenamente justificada, consoante fundamentação.

É como voto.

Belém – PA, 16 de dezembro de 2022

José Roberto
Pinheiro Maia
Bezerra
Junior

Desembargador – Relator

Belém, 16/12/2022